Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723425-14.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: RUBENS MACHADO DA SILVA DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, ao agravado para contrarrazões. Brasília, 09.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR